Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746986-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Natalia Alves Ferreira Halberty Victor Belem Amorim Agravada: Missiane Gomes Ramos Leão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Alves Ferreira e Halberty Victor Belem Amorim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0721154-64.2024.8.07.0020, assim redigida: “Recebo a emenda substitutiva de ID 214101314. Retifique-se o valor da causa, nos termos da emenda ora recebida. Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse, na qual pretendem os autores a concessão de tutela de urgência para determinar a sua imissão na posse do imóvel descrito na petição inicial, sob o argumento de que adquiriram o bem da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP, após participação em edital de licitação pública, conforme escritura pública e certidão de matrícula atualizada que acompanham a petição inicial. Relatam ter sido realizada a notificação extrajudicial da ré para desocupar o imóvel em discussão; contudo, a referida parte permanece ocupando o bem. Antes do recebimento da petição inicial, a parte ré compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação e reconvenção, sob o argumento de que houve falha da TERRACAP na condução do processo licitatório, tendo em vista a ausência de intimação da ocupante para eventualmente exercer o seu direito de preferência na aquisição do bem, o que tornaria viciada a aquisição do imóvel pelos autores. No mais, sustentou o direito de ser indenizada pelas benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, cujo valor supera o valor do lote adquirido pelos autores da TERRACAP. Ao final, requer a improcedência do pedido formulado na inicial. Pelo princípio da eventualidade, em caso de deferimento da imissão dos autores na posse do imóvel, requerer o pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões custeadas pela ré, no valor de R$ 620.000,00. Por fim, pleiteou a intimação da TERRACAP para "apresentar a metodologia de cálculo usada na avaliação do imóvel vendido". Após determinação do juízo, a parte ré prestou os esclarecimentos de ID 214467027 e comprovou o recolhimento das custas referentes à reconvenção (ID 214467027 e ID 214467027). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consigno que a análise do caso em discussão demanda cautela, sobretudo porque se discute, em sede de reconvenção, o suposto direito da requerida de reter o imóvel até o recebimento de indenização por benfeitorias que ultrapassam o valor venal do lote adquirido pelos autores. Portanto, a questão deverá ser decidida em momento oportuno, após possível dilação probatória, pois não há, nessa fase de cognição sumária, elementos suficientes para autorizar, com segurança, a imissão dos requerentes na posse do imóvel, diante do considerável valor atribuído pela parte ré às benfeitorias erigidas no lote. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Todavia, por medida de cautela, determino à parte requerida que se abstenha de alienar ou alterar a situação do imóvel em discussão, no intuito de evitar embaraços à prestação jurisdicional e eventual prejuízo a terceiro, sob pena de configurar a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, VI, § 1o, do CPC. Por fim, indefiro o pedido de intimação da TERRACAP para "apresentar a metodologia de cálculo usada na avaliação do imóvel vendido", considerando que se trata de matéria alheia ao objeto do presente litígio. Ademais, consigno que não será analisada, nestes autos, a questão referente à suposta nulidade da licitação referente ao imóvel objeto da lide, pois se trata de matéria alheia à competência deste juízo cível. Por fim, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações, no prazo de 15 dias: a) emitir nova guia de custas com indicação do valor atual da causa, além de recolher eventuais custas complementares; b) apresentar resposta à reconvenção e réplica aos termos da contestação. No mesmo prazo, deverá a requerida anexar aos autos documento apto a comprovar o valor das alegadas benfeitorias / acessões (e não da integralidade do imóvel), considerando que os laudos anexados no ID 214462038 e ID 214462041 não fazem distinção entre o valor do lote e das benfeitorias / acessões. Intimem-se as partes acerca da presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes afirmam em suas razões recursais (Id.65824809), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao determinar a necessidade de produção de provas para avaliar o valor das benfeitorias, considerando o entendimento contido no Enunciado no 619 do Colendo Superior Tribunal e Justiça e o entendimento no sentido de que as benfeitorias não permitem o direito de retenção em casos de ocupação de bem público. Aduzem que a regra prevista no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegura a imissão na posse, por meio de requerimento liminar, ao arrematante em leilão de bem adquirido do credor fiduciário após a consolidação da propriedade. Sustentam ainda que há detenção precária e má-fé da agravada ao permanecer no imóvel adquirido. Requerem, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão da posse no imóvel, com o consequente provimento do recurso para confirmar a liminar. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 65824810) É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imissão na posse de bem imóvel adquirido pelos agravantes em hasta pública. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes1: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." A pretensão do demandante em ação de imissão na posse, portanto, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo "posse injusta" prevista no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. Com efeito, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias. Sobre o tema, convém atentar à citação do insuperável Pontes de Miranda: “A ação possessória, em contraposição às petitórias, nasce da posse, e de modo nenhum tem por fito assegurar o direito à coisa. Nada tem com esse direito. Apenas se pode dizer que a tutela possessória repele o não-direito “formal” (RUDOLPH SOHM, Institutionen, 16. ed., 431) do réu. Os interdicta adipiscendaepossessionis, que supõem ainda não se ter a posse e têm por fito obtê-la, são de natureza petitória - fazem valer direito à posse, seja o direito de propriedade (interdictum quem fundum), seja o direito de penhor (interdictum Salvianum), seja o de herança (interdictum quorum bonorum, interdictum quod legatorum).”2 No caso concreto ora examinado observa-se a particularidade de que o bem imóvel em destaque pertencia à agravada por meio de cessão de direitos. A propriedade do imóvel foi consolidada no patrimônio da Terracap em virtude do inadimplemento do proprietário das obrigações inerentes a negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária (Id. 65824812). Como destacado pelo Juízo singular, a matéria objeto de recurso está sendo debatida em sede de reconvenção, para que seja analisado o eventual direito da agravada em reter o imóvel até que seja indenizada pelas benfeitorias realizadas e que ultrapassam o valor venal do lote adquirido pelos agravantes. Nesse contexto, embora o conteúdo normativo previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 assegure aos agravantes, que adquiriram o bem em leilão após a consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário, a imissão na posse por meio de requerimento liminar, as circunstâncias inerentes ao caso concreto ora examinado recomendam cautela. O exame cuidadoso dessas circunstâncias, portanto, demanda elementos probatórios suficientes, bem como a instauração do contraditório, procedimentos incompatíveis com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de antecipação de tutela ao recurso. Esses dados factuais, portanto, denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelos agravantes. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais.12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das ações. Tomo VII. São Paulo: RT, 2016, p. 235.